Tribunal: TJDFT
Processo: 0735810-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FALECIMENTO DO TITULAR. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DAS CONDIÇÕES ANTERIORENTE CONTRATADAS. ASSUNÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DELE DECORRENTES. MULTA. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Ante o falecimento do titular, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumam as obrigações dele decorrentes.
2. A multa diária (astreintes) constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, razão por que há de ser fixada em valor suficiente a garantir a eficácia da tutela jurisdicional, sob pena de ineficiência.
3. Agravo de instrumento desprovido.